Tribunal: STF
Processo: HC 209281
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 149.375/CE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.



    II - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 5).



     Neste habeas corpus, a defesa expõe a matéria da seguinte forma:



    “O paciente se encontra preso cautelarmente desde 28/07/2020 (e-SAJ, fl. 442), há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, vale dizer, há mais de 470 (quatrocentos e sessenta) dias, tempo presumivelmente suficiente para o encerramento do feito, entretanto, sequer foi iniciada a instrução. 



    A autoridade coatora, entendendo que as particularidades da causa teriam o condão de justificar a ilegal mora na prestação jurisdicional, citou, no voto do E. Min. Relator, trecho do acórdão do TJ que julgou o HC de origem (e-STJ, fls. 378/382). O excerto fez menção à complexidade da causa, supostamente advinda da pluralidade de acusados e causídicos, bem como da existência de inúmeros processos incidentais e dos diversos atos a serem praticados pelo Juízo, para ao fim, concluir pela inexistência de mora indevida no transcurso do feito.



    Todavia, as referidas particularidades tratam-se de circunstâncias que circundam o andamento processual e, por si só, não bastam para configurar complexidade do feito. Neste caso concreto, não há qualquer indício de que a quantidade de acusados tenha interferido nesse sentido. Tampouco foram os processos incidentais (pedidos de relaxamento de prisão e de liberdade provisória) os causadores do retardo no andamento do feito. Estes são consequência da mora processual, e não causa. Não há que se inverter a ordem dos fatores.



    […]



    No que tange à atuação do MP, é necessário ressaltar que a denúncia somente foi oferecida após cerca de quatro meses da prisão preventiva do recorrente (e-SAJ, fls. 1207/1320). Ademais, quanto à necessidade de expedição e cumprimento de cartas precatórias, se o próprio aparato judicial tivesse exercido com razoável celeridade e sem equívocos os atos processuais que lhe cabiam, não se estaria diante de tamanha irrazoabilidade no transcurso do feito. 



    O acusado, por sua vez, em nada contribuiu para a delonga processual, eis que praticou os atos de defesa com celeridade, não tendo a Defensoria Pública praticado nenhum excesso, apresentando a Resposta à Acusação assim que intimada, de sorte que não pode o paciente continuar sendo penalizado pela demora do aparato estatal em dar o impulso oficial aos autos e em cumprir as diligências processuais. 



    Diante do panorama acima apresentado, cumpre frisar que a letargia do processo é causada pelo próprio aparato estatal e pelo Ministério Público.



    Apenas em data recente é que foi designada a primeira audiência de instrução (e-SAJ, fls. 2229/2230), de forma que não há qualquer perspectiva de quanto tempo mais o paciente deverá permanecer no cárcere até que se inicie a instrução (e ainda mais grave, até que se dê o seu encerramento), com a subsequente a abertura dos prazos para apresentação das alegações finais, quiçá da prolação da sentença.



    […]



    Portanto, diante das analisadas peculiaridades do caso concreto, conclui-se que há descaso injustificado em face do paciente e situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88). A manutenção do paciente no cárcere configura inaceitável cumprimento antecipado de uma pena que sequer existe” (pág. 3-6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “ainda que de ofício, para relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente” (pág. 6 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “Cinge-se a controvérsia na alegação de excesso de prazo na formação da culpa, requerendo-se a revogação da prisão preventiva.



    Dessarte, passo ao exame da razão veiculada no recurso.



    Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Tribunal a quo manifestou, verbis (fls. 119-122):



    ‘[...]



    A duração razoável do processo é uma garantia fundamental (inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), que assume ainda mais relevância nos processos criminais.



    A lei de organização criminosa traz em seu texto, no art. 22, parágrafo único, a disposição de que os crimes nela previstos devem ser apurados mediante procedimento ordinário, cuja ‘instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. ‘Todavia, embora estabelecidos na legislação alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos.



    Nesse sentido, o STJ já sedimentou, em inúmeros julgados, o entendimento de que, caso sejam ultrapassados os prazos fixados na lei, três elementos ou critérios devem ser analisados para a determinação da razoabilidade do prazo: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado; e c) conduta das autoridades judiciais.



    Confira-se: ‘Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Precedentes.’ (AgRg no RHC 145.101/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).



    ‘O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais.



    A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.’ (AgRg no RHC 142.876/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021)



    No caso concreto, infere-se dos autos que a Delegacia de Narcóticos da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas DCTD, instaurou inquérito policial, em investigação denominada ‘OPERAÇÃO SHARING’, com o objetivo de, em suma, investigar o crime de tráfico de drogas ocorrido na área das comunidades Pôr do Sol, Parque Santa Rosa e adjacências.



    Após demorado trabalho investigativo, restaram demonstrados, por meio de interceptações telefônicas, indícios de que o paciente e os outros 28 acusados integram articulada organização criminosa, bem como possuem vínculo associativo duradouro e permanente para o cometimento de crimes graves, tais como tráfico de drogas e venda de armas de fogo nas localidades referidas.



    Com efeito, observa-se na consulta feita à ação penal originária (nº 0125421-91.2019.8.06.0001), verifica-se que a prisão preventiva do suplicante foi decretada em 17/07/2020 (fls. 171/193), sendo cumprido o mandado de prisão em 28/07/2020 (fls. 339).



    Depreende-se, ainda, dos autos principais que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 25/09/2020 em desfavor do requerente, sendo este incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e mais outros 28 (vinte e oito) réus (fls. 1198/1311), com recebimento da exordial em 01/10/2020 (fls. 1331/1337).



    Citado em 02/01/2020, o paciente apresentou a defesa prévia no dia 05/10/2020 (fls. 1374/1376).



    No momento, o feito encontra-se aguardando a apresentação das defesas dos acusados Thalys Almeida Venâncio e Érica Karine da Silva Feitosa, a fim de o Colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas ratifique ou não o recebimento da denúncia e a possibilidade do desmembramento do processo, bem como a designação de audiência de instrução, consoante informações de fl. 275.



    Importante destacar, ainda, que foram ajuizados mais de 50 pedidos de liberdade provisória, a maioria já analisada e julgada. Nesse contexto, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois muito embora a segregação cautelar da paciente perdura por 9 meses, o feito tem curso regular, compatível com a complexidade da causa, a qual apresenta elevada quantidade de réus (29), vários causídicos, inúmeros processos incidentais, notificações e citações, apresentações de defesas, envio de malotes digitais, ofícios, certidões, alvarás de soltura, prestações de informações em habeas corpus, dentre outros, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.



    Incide ao caso, portanto, o teor da Súmula nº 15, deste Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’.



    Ante o exposto, conheço da ordem para denegá-la.



    É como voto.’



    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que os prazos processuais transcorrem dentro dos limites da razoabilidade, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga a atuação de organização criminosa, com pluralidade de réus (29), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pelo ajuizamento ‘de mais de 50 pedidos de liberdade provisória, a maioria já analisada e julgada’ sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Dessa forma, ‘não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois muito embora a segregação cautelar da paciente perdura por 9 meses, o feito tem curso regular, compatível com a complexidade da causa, a qual apresenta elevada quantidade de réus (29), vários causídicos, inúmeros processos incidentais, notificações e citações, apresentações de defesas, envio de malotes digitais, ofícios, certidões, alvarás de soltura, prestações de informações em habeas corpus, dentre outros, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional’ (fl. 300).



    Ainda, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    […]



    Tenho, portanto, que, in casu, verifica-se que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado” (doc. eletrônico 4; grifei).



    Essa decisão foi mantida integralmente pela Quinta Turma daquela Corte no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para “a complexidade da causa, a qual apresenta elevada quantidade de réus (29), vários causídicos, inúmeros processos incidentais, notificações e citações, apresentações de defesas, envio de malotes digitais, ofícios, certidões, alvarás de soltura, prestações de informações em habeas corpus, dentre outros […]”.



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator